Tribunal: TJDFT
Processo: 0733747-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.
2. A internação propiciará, ao agravante, o retorno aos estudos, além de sua profissionalização, por meio de cursos técnicos que o habilite a ingressar no mercado de trabalho, quando finalmente voltar a viver em sociedade. Assim, poderá ter um acompanhamento mais rígido por parte dos educadores atuantes nas unidades, mantendo-se maior vigilância sobre as tarefas a ele atribuídas.
3. A medida executada em regime de internação, por si só, já combate a dependência química ao promover o afastamento das substâncias entorpecentes, além de fornecer o acompanhamento de saúde necessário por meio dos serviços médico e psicológico da Unidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.